Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-73.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PLEITO DE ADJUDICAÇÃO DE MEAÇÃO DE EX-CÔNJUGE A CESSIONÁRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. No arrolamento não é possível incluir na partilha amigável cessão de direitos realizada pelo ex-cônjuge do autor da herança relativa à sua parte ideal no imóvel comum.
II. Recurso desprovido.